Tribunal: TJDFT
Processo: 0000287-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – TESE DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de três meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 9o, do Código Penal, c/c os arts. 5o, III e 7o, I, da Lei n.o 11.340/2006), com possibilidade de suspensão da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa; (ii) comprovação da autoria e materialidade; (iii) concessão expressa da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão punitiva retroativa é regulada pela pena concretamente aplicada após o trânsito em julgado para a acusação, conforme art. 110, § 1o, do Código Penal.
4. O lapso temporal entre o recebimento da denúncia (31/07/2024) e a publicação da sentença (28/06/2025) não ultrapassa o prazo prescricional de três anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal.
5. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por laudo pericial, boletim de ocorrência, declarações e depoimentos colhidos em juízo.
6. A versão defensiva não encontra respaldo nas provas dos autos, especialmente diante da coerência entre os relatos da vítima e da testemunha ocular e do laudo de corpo de delito.
7. Embora vedada a substituição da pena por restritiva de direitos (Súmula 588 do STJ), é cabível a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, diante das circunstâncias favoráveis ao réu. Não há vício ou omissão na sentença que posterga a análise, sendo plenamente possível à defesa requerer o sursis diretamente perante o juízo da execução, nos termos do artigo 156 da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente desprovido.
Tese de julgamento: A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser aferida com base na pena concretamente aplicada após o trânsito em julgado para a acusação.
Esta Corte de Justiça entende cabível a suspensão condicional da pena em delitos de violência doméstica quando presentes os requisitos legais, contudo, nada obsta que tal requerimento seja apreciado pelo Juízo da Execução da Pena.